Tribunal: TJBA
Processo: 8034979-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8034979-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: ANSELMO VASCONCELOS COSTA Advogado(s): WILANI GOMES DE BRITO IMPETRADO: Dilermando de Lima Costa Ferreira e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. EXTIÇÃO DO FEITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de Segurança impetrado por ANSELMO VASCONCELOS COSTA contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, em sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8003415-09.2024.8.05.0191, em 19 de dezembro de 2024, decretou o perdimento do veículo Chevrolet Prisma, Placa PDR5A57, em favor da União. O Impetrante alega ser proprietário de boa-fé do bem, utilizado como fonte de renda familiar através de locação, tendo sido o automóvel apreendido em poder de terceiro preso em flagrante por tráfico de drogas. Requer a anulação do ato de perdimento e a restituição do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da ciência do ato impugnado pelo interessado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ato coator impugnado é a sentença proferida em 19 de dezembro de 2024, que decretou o perdimento do veículo em favor da União. O Impetrante demonstrou ter ciência inequívoca do conteúdo da decisão em 23 de janeiro de 2025, data em que, na qualidade de terceiro interessado, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. 4. O presente Mandado de Segurança foi protocolado somente em 17 de junho de 2025, transcorrendo 145 dias entre a data da ciência do ato impugnado e a impetração, superando o prazo decadencial de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 5. A decadência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se suspende nem se interrompe. Uma vez configurada, a decadência acarreta a extinção do direito de valer-se da via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Mandado de Segurança que se julga extinto, ante a manifesta decadência do direito à impetração, com a consequente denegação. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. Tese: "1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, conta-se da data em que o interessado tem ciência inequívoca do ato impugnado. 2. A interposição de recurso de apelação pelo terceiro interessado contra sentença penal que decretou o perdimento de bem demonstra a ciência inequívoca do ato coator, iniciando-se o prazo decadencial a partir de tal data. 3. A decadência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que acarreta a extinção do processo, com a consequente denegação da segurança." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Código de Processo Civil, art. 487, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 8034979-60.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE, ANSELMO VASCONCELOS COSTA, e como IMPETRADO, o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da decadência, com sua consequente denegação. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.